Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600021-23.2020.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
01/10/2020
Número: 0600021-23.2020.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 14/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600021-23.2020.6.16.0049
Assuntos: DIREITO ELEITORAL, Alistamento Eleitoral - Domicílio Eleitoral, Condição de
Elegibilidade - Domicílio Eleitoral na Circunscrição
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Administrativa nº 0600021-
23.2020.6.16.0049 que indeferiu a pretensão de declaração de transferência de domicílio eleitoral
para Colombo/PR de João Batista Silva, já que restou provado que, em 1º de abril de 2020, o
requerente não realizou prova junto à Justiça Eleitoral de que possuía todos os requisitos
ensejadores à realização de transferência de domicílio eleitoral, em especial comprovação de que
residia há, pelo menos, 03 (três) meses no município de Colombo e por essa ação ter natureza
declaratória e para que não existam mais dúvidas a respeito da questão aqui examinada, declarou
o dia 23 de abril de 2020 como data de domicílio eleitoral de João Batista Silva, no município de
Colombo/PR, com base na certidão juntada aos autos e informação prestada pelo cartório eleitoral,
não havendo qualquer correção a ser realizada a esse respeito no cadastro do eleitor requerente,
sendo improcedente o argumento de que a serventia processou as alterações no cadastro do
solicitante de forma intempestiva. (Requerimento de declaração de reconhecimento de domicílio
eleitoral em face do Juízo da 049ª Zona Eleitoral - Colombo/PR, apresentado por João Batista da
Silva, em que o requerente alega, em síntese, ter realizado solicitação de transferência de domicílio
eleitoral, de Curitiba/PR para Colombo/PR, tempestivamente, em 01/04/2020, conforme imagem de
e-mail colacionada na petição inicial, incluindo, nesta data, a comprovação perante à Justiça
Eleitoral de sua residência, sustentou que, apesar de ter requerido a transferência antes de 6
meses anteriormente à data das eleições, seu pedido foi processado em data posterior à permitida
por lei para se lançar candidato nas eleições vindouras, além de ter apresentado certidão em que é
atestado seu domicílio eleitoral, no município de Colombo, em 23/04/2020). RE17
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO BATISTA SILVA (RECORRENTE)
JAIR MANSANO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10314
866
29/09/2020 14:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.336
RECURSO ELEITORAL 0600021-23.2020.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: JOAO BATISTA SILVA
- OAB/PR0074986A
ADVOGADO: JAIR MANSANO
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 -
TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO – NULIDADE PROCESSUAL POR
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NÃO OCORRÊNCIA -
CONTEXTO DE PANDEMIA – SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO
PRESENCIAL
–
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL
–
RISCO
DE
PERECIMENTO DE DIREITO – RAE EM DILIGÊNCIA –
POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Eventual inadequação na valoração da prova não importa em ofensa ao
devido processo legal. Não se admite prova exclusivamente oral para
comprovar tempo de residência para fins de mudança de domicílio eleitoral.
2. O art. 9º da Lei nº 9.504/97 estabelece que, para concorrer às eleições, o
candidato deverá terdomicílio eleitoral na respectiva circunscrição por um
prazo, no mínimo, de seis meses antes do pleito, que, no caso das eleições
municipais de 2020, é o dia 04.04.2020 (Resolução 23.606/2019, do TSE).
3. A situação excepcional advinda da pandemia da COVID-19, que implicou
em alteração emergencial dos procedimentos a serem adotados pelo cartório
eleitoral, não pode causar prejuízos aos eleitores.
4. Havendo risco de perecimento de direito, caberia a adoção de
procedimento para assegurar direito ao eleitor, mediante colocação do RAE
em diligência, como, aliás, ocorreria em situação de normalidade.
5.Recurso conhecido e provido.
Num. 10314866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2020 14:26:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092914255801400000009789742
Número do documento: 20092914255801400000009789742

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/09/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se Recurso Eleitoral interposto por JOÃO BATISTA SILVA em face da
sentença proferida no pelo Juízo da 49ª Zona Eleitoral de Colombo (ID 8609316), pela qual
restou indeferido seu pedido de declaração de transferência de domicílio eleitoral para
Colombo/PR, com data de 1º de abril de 2020, bem como declarou-se o dia 23 de abril de 2020
como data de seu domicílio eleitoral no município de Colombo/PR.
Em suas razões (ID 8609466), o recorrente sustenta, preliminarmente, nulidade
processual, decorrente de mácula ao devido processo legal, pois embora o juiz tenha
apreciado documentos juntados, consistentes em declarações de domicílio, não os valorou de
maneira suficiente, ao ponto de julgar a ação procedente, sendo que se as provas não são
suficientes, é necessário que se assegure à parte produzi-las.
No mérito, alega em síntese que: a) é incontroverso nos autos que o requerente
solicitou à Justiça Eleitoral a transferência de seu domicílio eleitoral, extrajudicialmente, em 01
de abril de 2020, antes, portanto, dos 06 meses da eleição; b) o pedido de transferência
ocorreu no período da pandemia da COVID-19, tendo o TSE editado a Resolução nº
23.615/2020, suspendendo o atendimento presencial e estabelecendo o atendimento remoto;
c) a sentença mostra-se equivocada ao exigir a apresentação de documentos e informações
que somente presencialmente seriam exigíveis; d) a sentença malfere a razoabilidade quando
deixa de considerar a prova documental do recorrente, atestando que desde janeiro do
corrente ano houve a mudança de domicílio; e) o fato de o recorrente não ter conseguido
comprovar o domicílio eleitoral em 01/04/2020 na esfera administrativa, não autoriza a rejeição
de sua pretensão, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXV da Constituição Federal; f) a legislação
eleitoral não traz a exigência de um tipo especial de prova do domicílio, logo deve-se admitir
todas as provas em direito admitidas; g) os direitos políticos somente comportam restrições em
hipóteses muito específicas, não verificadas no presente caso; h) o recorrente cumpriu os
requisitos do art. 55 do CE, inexistindo indício de que a prova apresentada seja falsa; i) ainda
que houvesse irregularidade, haveria a possibilidade de impugnação pelos interessados, o que
não autoriza negar-lhe o direito de ter reconhecido o domicílio eleitoral desde 01/04/2020; e j) o
recorrente almeja concorrer nas eleições 2020 pelo partido REDE Sustentabilidade e terá seu
direito malferido caso não determinadas as devidas correções em seu cadastro.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do recurso (ID 8711716).
É o relatório.
Num. 10314866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2020 14:26:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092914255801400000009789742
Número do documento: 20092914255801400000009789742

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Preliminarmente, o recorrente sustenta nulidade processual em razão de mácula
ao devido processo legal, sob a alegação de que, embora o juiz tenha apreciado os
documentos juntados, consistentes em declarações de domicílio, não os valorou de maneira
suficiente, a ponto de acolher o seu pedido, sendo certo que, se não fossem suficientes a tanto,
era necessário lhe assegurar a produção de provas a amparar a sua pretensão.
O recorrente não tem razão.
Em primeiro lugar, porque inadequada valoração de elementos probatórios não
importa em ofensa ao devido processo legal. Depois, porque a prova de domicílio eleitoral é
exclusivamente documental.
Ademais, na sentença foram analisadas inclusive provas apresentadas pelo
recorrente após o pedido inicial, fazendo-se expressa menção quanto a isso na sentença, nos
seguintes termos:

Em que pese o requerente ter apresentado manifestação e juntado mais provas, mesmo
os autos estando conclusos para sentença, mas considerando que os documentos
contidos nas imagens estarem datados de 19 de junho de 2020, ratifico a juntada da
referida petição aos autos e seus documentos, passando, também, a analisá-los.
(...)
O mesmo raciocínio vale para as documentos firmados em 19 de junho de 2020 (ID
1792705 e ID 1792707), que declaram que o requerente reside há mais de um ano no
município de Colombo, pois, destaque-se, não é o fato do postulante residir em
Colombo que autoriza a transferência de seu domicílio eleitoral, mas a sua comprovação
(realização de prova), quando da solicitação da transferência, nos termos do art. 55, 1º,
do Código Eleitoral, uma vez todos os requisitos ali contidos são cumulativos,
consoante já afirmado.

E, com relação aos documentos acostados à inicial, dentre outros argumentos,
assim constou na sentença:
Oportuno destacar que a declaração de residência colacionada aos autos não serve como
comprovação de residência para fins de transferência de domicílio eleitoral do
postulante, eis que firmada por terceiro e sem demonstração, na ocasião, de vínculo
jurídico com o eleitor solicitante, sendo, portanto, inválida para os fins almejados.
Num. 10314866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2020 14:26:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092914255801400000009789742
Número do documento: 20092914255801400000009789742

E, consoante bem anotou a representante do Ministério Público, o contrato de locação
trazido aos autos não se presta à comprovação de residência, eis que carente de
assinaturas.

Logo, houve a indicação das razões do convencimento do juiz quanto à prova
apresentada. O fato da valoração do juiz sobre tais documentos não ter ocorrido da forma
esperada pelo recorrente não tem o condão de invalidar o processo, considerando que em
nosso ordenamento jurídico vige o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão
racional do juiz, adotado pelo art. 371 do Código de Processo Civil.
Tampouco é de se acolher o argumento de que, se não havia provas suficientes à
comprovação do direito do autor, caberia ao juiz permitir a dilação probatória.
O ônus da prova, neste caso, é do autor, ora recorrente, a quem incumbia ter
instruído a petição inicial, sob pena de preclusão, com os documentos destinados a provar
suas alegações, nos termos dos artigos 373, I e 434 do Código de Processo Civil. E, no caso, a
prova é exclusivamente documental.
Desse modo, é de se rejeitar a preliminar de nulidade processual.
No mérito, a discussão cinge-se à data que deve ser considerada como marco
para a fixação do domicílio eleitoral do recorrente no município de Colombo.
Verifica-se que o presente procedimento foi inaugurado a partir de requerimento,
formulado pelo ora recorrente, visando o reconhecimento de que tem domicílio eleitoral no
município de Colombo/PR a partir da data de sua solicitação (
). Alega ter realizado
01/04/2020
a solicitação tempestivamente, mais precisamente por por e-mail enviado em 01 de abril de
, cujo processamento teria se dado de forma intempestiva pela Justiça Eleitoral, ou seja,
2020
somente em
, fora do prazo de 6 meses antes da data das eleições, o que
23 de abril de 2020
violou seu direito, já que teria pretensão de lançar-se candidato às eleições municipais de
2020.
O pedido foi rejeitado pelo Juízo Eleitoral sob o fundamento de que “pelos
documentos acostados aos autos, vislumbra-se que o autor não conseguiu comprovar, de
nenhuma maneira, a apresentação, em 1º de abril de 2020, de toda a documentação que o
habilitasse a realizar a transferência de domicílio eleitoral do município de Curitiba para o
”.
município de Colombo, ônus esse que lhe incumbia
Cumpre esclarecer, inicialmente, que o prazo para encerramento das operações
relacionadas ao cadastro eleitoral, no qual se inclui o requerimento de transferência de título
eleitoral, é diferente do prazo de domicílio eleitoral para os que pretendem candidatar-se a
cargo eletivo.
O prazo para os eleitores em geral formalizarem requerimento de alistamento,
transferência e revisão, é de até 150 dias antes da data da eleição, nos termos do art. 91,
, da Lei nº 9.504/1997, de modo que encerrou no dia 06 de maio de 2020.
caput
Num. 10314866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2020 14:26:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092914255801400000009789742
Número do documento: 20092914255801400000009789742

Ocorre que o recorrente declara que sua pretensão consiste em concorrer a cargo
eletivo, pelo que está sujeito à regra do art. 9º da Lei 9.504/97,
:
verbis

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
e estar com a filiação deferida pelo
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses
partido no mesmo prazo.

Nesses termos, conforme a Resolução TSE nº 23.606/19, que fixou o calendário
eleitoral para o pleito de 2020, ficou estabelecida a data de
, como limite
04 de abril de 2020
para a transferência do domicílio eleitoral daqueles que desejassem lançar-se como candidatos
à cargos eletivos:

04 de abril – sábado (6 meses antes)
1 (...)
2. Data até a qual
devem
os pretensos candidatos a cargo eletivo nas eleições de 2020
ter seu
na circunscrição na qual desejam concorrer e estar com a
domicílio eleitoral
filiação deferida pelo partido, desde que o estatuto partidário não estabeleça prazo
superior (Lei n. 9.504/1997, art. 9º, caput e Lei nº 9.096/1995, art. 20, caput. (Destaques
nossos)

Anoto, por oportuno, que embora a data do pleito tenha sido alterada pela
Emenda Constitucional nº 107, em razão da pandemia de COVID-19, os prazos já exauridos,
como o do domicílio eleitoral, que ora se discute, foram considerados preclusos e, portanto,
não foram alterados.
É certo que, por envolverem questões de direito material, os prazos do calendário
eleitoral possuem natureza decadencial, o que, em outras palavras significa dizer que não se
prorrogam e tampouco comportam suspensão ou interrupção, sendo de responsabilidade do
próprio interessado seu rigoroso cumprimento.
Sustenta o recorrente ter cumprido, dentro do aludido prazo, os requisitos do art.
55 do CE, inexistindo indício de que a prova apresentada seja falsa.
Contudo, o recorrente não demonstrou, em 1º de abril de 2020, que satisfazia a
exigência prevista no inciso III, do artigo 55, do Código Eleitoral, cuja redação se transcreve:

Art. 55. Em caso de mudança de domicílio, cabe ao eleitor requerer ao juiz do novo
domicílio sua transferência, juntando o título anterior.
§ 1º A transferência só será admitida satisfeitas as seguintes exigências:
Num. 10314866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2020 14:26:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092914255801400000009789742
Número do documento: 20092914255801400000009789742

I – entrada do requerimento no cartório eleitoral do novo domicílio até 100 (cem) dias
antes da data da eleição;
II – transcorrência de pelo menos 1 (um) ano da
;
inscrição primitiva
III – residência mínima de 3 (três) meses no novo domicílio, atestada pela
. (Destaques nossos).
autoridade policial ou provada por outros meios convincentes

Desse modo, ao recorrente foi solicitada a apresentação de outros documentos
em seu nome.
Ainda que o recorrente tenha razão ao sustentar que a legislação eleitoral não
detalha quais são os documentos hábeis a comprovar o domicilio do eleitor, o art. 155, do
Provimento nº 002/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral. indica os meios de comprovação
do domicilio, além de constar na página deste Tribunal rol exemplificativo de documentos
aceitos como prova do domicilio do eleitor (Eleitor/eleições – Atendimento remoto).
Conforme é pacífico, “o conceito de domicílio eleitoral pode ser demonstrado não
só pela residência com ânimo definitivo, mas também pela constituição de vínculos políticos,
” (Ac.-TSE, de 4.10.2018, no RO nº 060238825 e, de
econômicos, sociais ou familiares
8.4.2014, no REspe nº 8551).
Inclusive, foi neste sentido a orientação prestada pelo cartório eleitoral ao
recorrente, por e-mail, em 03 de abril de 2020, a qual ora se transcreve:
“O comprovante de residência que enviou não é válido.
Não aceitamos declaração de residência. O Sr. tem que ter algo em seu nome, pais ou
cônjuge, como contas de água, luz, telefone, internet, cartão de crédito, correspondência
de banco ou outro órgão oficial, carteira de trabalho no município assinada e com
contrato vigente, contrato de aluguel (com firma reconhecida), comprovante de que está
estudando no município.... enfim, são diversos documentos que aceitamos, mas o que
enviou não conseguimos lhe ajudar”. (ID 8608766)

É importante registrar que os arts. 155 e 156, do Código de Normas da
Corregedoria, não são gratuitos, mas baseados em norma específica do TSE, mais
especificamente o art. 65, da Resolução 21.538.
Ademais, é certo que a comprovação do domicílio eleitoral deve ser interpretado
com o art. 8º, inciso III, da Lei 6.996/82, reproduzido no art. 18, III, da
sistematicamente
Resolução-TSE nº 21.538, que possibilita que, para fins de transferência, a residência mínima
de 3 (três) meses no novo domicílio seja declarada, sob as penas da lei, pelo próprio eleitor.
E justamente compatibilizando ambas as regras (comprovação de domicilio por
meios convincentes e possibilidade de declaração sob as penas da lei), pautou-se o Código de
Normas da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná (Provimento nº 02/2018). Portanto, não
há se falar que os artigos 155 e 156 do Código de Normas tenham extrapolado o poder
regulamentar.
Num. 10314866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2020 14:26:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092914255801400000009789742
Número do documento: 20092914255801400000009789742

Assim, conforme já explanado anteriormente e até mesmo visando a
fidedignidade das informações do cadastro eleitoral, sendo possível a comprovação de
domicílio por meio dos mais diversos vínculos, a declaração pelo próprio eleitor,
desacompanhada de qualquer comprovante convincente, não deve ser situação comum num
contexto de normalidade, impondo-se ser admitida apenas de modo excepcional, sobretudo
para não se abrirem as portas para a fraude, realidade que, infelizmente, grassou em nosso
país por muito tempo.
É importante registrar que a exigência, ao menos via de regra, de comprovação
formal da residência informada pelo eleitor não é graciosa. Ao revés, é fruto da longa
experiência advinda da necessidade de alimentação e manutenção do cadastro eleitoral com
dados corretos e confiáveis. E neste ponto, não se deve perder de vista os enormes esforços e
gastos que foram empreendidos com o recadastramento eleitoral, em que foram revisados os
dados de todos os eleitores a fim de manter-se a higidez do cadastro eleitoral.
Sem embargo, em face da atual situação de anormalidade, é imperativo que o
eleitor não seja prejudicado.
Nessa linha, caso o atendimento do eleitor tivesse ocorrido num contexto de
, deveria dirigir-se pessoalmente até a
normalidade, ou seja, antes do quadro de pandemia
central de atendimento ao eleitor e, se estivesse sem os documentos necessários, duas seriam
as possibilidades: a) orientar o eleitor a retornar em outro momento portando a documentação
necessária para então formalizar o RAE, ou b) mediante declaração de endereço do próprio
eleitor, sob as penas da lei, formalizar-se o RAE, colocando-o em diligência, nos termos do
parágrafo único do art. 155 do Provimento nº 02/2018 (Código de Normas).
É a seguinte redação desse dispositivo:

Parágrafo único. Havendo dúvida quanto à idoneidade do comprovante de domicílio
, declarando o eleitor, sob as penas da lei, que tem domicílio no município,
apresentado
o Juiz Eleitoral determinará as providências necessárias à obtenção da prova,
.
mediante diligências no local

Como antes afirmado, a origem desse dispositivo é o art. 65, da Resolução
21.538, do TSE, que tem a seguinte redação:
Art. 65. A comprovação de domicílio poderá ser feita mediante um ou mais
documentos dos quais se infira ser o eleitor residente ou ter vínculo profissional,
patrimonial ou comunitário no município a abonar a residência exigida.
§ 1º Na hipótese de ser a prova de domicílio feita mediante apresentação de contas
de luz, água ou telefone, nota fiscal ou envelopes de correspondência, estes deverão
ter sido, respectivamente, emitidos ou expedidos nos 3 (três) meses anteriores ao
preenchimento do RAE, ressalvada a possibilidade de exigir-se documentação
relativa a período anterior, na forma do § 3º deste artigo.
Parágrafo com redação dada pelo art. 1º da Res.-TSE nº 23392/2013.
Num. 10314866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2020 14:26:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092914255801400000009789742
Número do documento: 20092914255801400000009789742

§ 2º Na hipótese de ser a prova de domicílio feita mediante apresentação de cheque
bancário, este só poderá ser aceito se dele constar o endereço do correntista.
§ 3º O juiz eleitoral poderá, se julgar necessário, exigir o reforço, por outros meios
de convencimento, da prova de domicílio quando produzida pelos documentos
elencados nos §§ 1º e 2º.
§ 4º Subsistindo dúvida quanto à idoneidade do comprovante de domicílio
apresentado ou ocorrendo a impossibilidade de apresentação de documento que
indique o domicílio do eleitor, declarando este, sob as penas da lei, que tem
domicílio no município, o juiz eleitoral decidirá de plano ou determinará as
providências necessárias à obtenção da prova, inclusive por meio de verificação in
loco.

É certo que esse dispositivo está inserido no tópico da resolução relativo à revisão
do eleitorado, realizado para fins de biometria. Todavia, é certo também que, pelo art. 8º da
Resolução 23.440, de 2015, na qual foram disciplinados os procedimentos para a realização da
atualização ordinária do cadastro eleitora, foi estabelecido que a prova de identidade e de
domicílio eleitoral para a atualização cadastral deve ser feita de acordo com os arts. 64 e 65,
da Resolução 21.538/2003.
Ora, diante do princípio da eficiência, que rege toda a Administração Pública e
considerando a limitação de estrutura da Justiça Eleitoral, que na maioria das Zonas Eleitorais
é composta por apenas dois servidores, é fundamental que não se permita que, via de regra,
sejam formalizados atendimentos que ostensivamente não atendam às exigências, tanto
visando a economia de tempo com o desencadeamento de atos futuros, como também sem
olvidar os custos que disso possam decorrer para a Administração Pública, em virtude da
realização de diligências e intimações.
Desse modo, deve ser entendido que a colocação de atendimento RAE em
diligência,
, é uma situação excepcional.
num contexto de normalidade
No entanto, para o entendimento das peculiaridades deste caso, conforme bem
pontuado na sentença, o ponto de partida deve ser “a
entre a simples solicitação de
distinção

transferência de domicílio eleitoral por meio de e-mail, que é equivalente à solicitação de
, e
atendimento
o Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE), propriamente dito, este,
sim, documento marco para a anotação da data de transferência de domicílio eleitoral no
cadastro do eleitor”.
Partindo-se dessa premissa, é de se destacar que, por conta da suspensão do
atendimento presencial em virtude do quadro de pandemia decorrente da COVID-19,
possibilitou-se aos interessados a solicitação por e-mail para a realização de atendimento
agendado, assim como, posteriormente, também foi disponibilizada a ferramenta Título NET,
no sítio eletrônico deste Tribunal Regional Eleitoral, pela qual o requerimento RAE realizado on
diretamente pelo eleitor com o encaminhamento da documentação necessária.
line
Num. 10314866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2020 14:26:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092914255801400000009789742
Número do documento: 20092914255801400000009789742

Na data de
já estava vigente a Portaria nº 210/2020 deste
1º de abril de 2020
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mediante a qual, em complemento à Portaria de nº
199/2020, manteve-se a suspensão do atendimento presencial até o período de 30 de abril de
2020, permanecendo todas as unidades em execução de trabalho remoto emergencial.
E, de acordo com essa portaria, o atendimento ao público deveria ocorrer nos
seguintes termos:
Art. 2º O atendimento ao público nos Cartórios Eleitorais se dará exclusivamente pelo
, divulgado em cartaz afixado na fachada do respectivo Cartório e na
e-mail institucional
página da internet do Tribunal.
§ 1º Havendo situação que possa ensejar perecimento de direito, caberá ao Juiz
Eleitoral a análise da excepcionalidade do pedido, podendo determinar, se for o
caso, o atendimento presencial do eleitor no Cartório, com hora marcada, para a
, sem coleta de dados
formalização do Requerimento de Alistamento Eleitoral – RAE
biométricos.
(...) (Destaques nossos)

Posteriormente, pela Portaria nº 238/2020, prorrogou-se por prazo indeterminado,
a vigência da Portaria de nº 210/2020, mantendo-se a suspensão do atendimento presencial ao
público.
Ainda, entre os dias 20 de abril de 2020 e 06 de maio de 2020, em conformidade
com a Resolução TSE nº 23.616/2020 e Resolução TRE/PR nº 854/2020, o atendimento
passou a ser feito exclusivamente
, por meio da ferramenta Título Net, disponibilizada no
on line
sítio do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Adentrando-se ao caso concreto, é fato incontroverso que, na data de 1º de abril
, o recorrente
, por correio eletrônico, a fim realizar a
de 2020
solicitou atendimento
transferência de sua inscrição eleitoral, conforme demonstra a cópia do e-mail juntado com a
inicial (ID 8608316), no qual anexou um arquivo PDF contendo as suas justificativas quanto à
excepcionalidade da realização da transferência.
Contudo, naquela data não apresentou documento que comprovasse o
, já que, conforme as informações
requisito de residência mínima de 03 meses no município
prestadas pelo Cartório Eleitoral, não juntou documentos e não informou o número do
.
imóvel
Para melhor elucidação, transcrevem-se trechos extraídos da informação
prestada pelo Cartório Eleitoral:
“1.
, o sr. João Batista Silva, CPF 760.809.273-49, segundo
Em 1º de abril de 2020
informou, requereu, por meio de correspondência eletrônica (e-mail), transferência
do título eleitoral (029853471180) para o município de Colombo, informando que
residia na Rua Gregório de Matos, Campo Pequeno, Colombo/PR. Não juntou
documentos nessa ocasião e não informou o número do imóvel;
Num. 10314866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2020 14:26:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092914255801400000009789742
Número do documento: 20092914255801400000009789742

2.
o cartório da 049ª Zona Eleitoral retornou
No mesmo dia (1º de abril de 2020),
resposta, questionando se o requerente possuía comprovante de residência em
;
Colombo, de pelo menos três meses, em seu nome
3.
, o requerente encaminhou
Em 03 de abril de 2020
cópia de documentação por
solicitação simples de transferência de domicílio eleitoral, cópia da
meio de e-mail (
frente do título de eleitor, cópia da carteira de identidade, declaração de residência
assinada por ALEX CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, datada de 22 de março de
2020, com firma reconhecida em 25 de março de 2020, e cópia da conta emitida
pela SANEPAR em nome de ALEX CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, referente ao
mês 01/2020);
4. No mesmo dia 03 de abril de 2020, mais 03 (três) e-mail foram enviados pelo
requerente com a mesma documentação. No último, o requerente esclareceu que estava
tendo problemas com o computador, de forma que, para ter certeza, reenviava a
documentação;
5. O cartório eleitoral da 049ª Zona Eleitoral, no mesmo dia 03 de abril de 2020,
respondeu ao requerente, informando que o comprovante de residência
encaminhado não era válido, ou seja, que não poderia ser aceito, pois mera
declaração não servia como comprovante de residência. Nessa ocasião, o cartório
eleitoral orientou-o que seria necessário algum comprovante de residência em
nome do requerente, pais ou cônjuge, como conta de água, luz, telefone, internet,
cartão de crédito, correspondência de banco ou outro órgão oficial, carteira de
trabalho no município, assinada e com contrato vigente, contrato de aluguel (com
.;
firma reconhecida), comprovante que está estudando no município etc
6. O requerente respondeu o e-mail, também no dia 03 de abril de 2020, informando que
possuía correspondência bancária e que entraria novamente em contato;
7. No mesmo dia 03 de abril de 2020, o requerente apresentou, por meio de
correspondência eletrônica, cópia de correspondência bancária (Bradesco), em seu
;
nome, com endereço à Rua Minas Gerais, 206, Campo Pequeno, Colombo/PR
7. em resposta à documentação apresentada, o cartório eleitoral informou que,
o comprovante de
consoante atendimento prestado por meio de contato telefônico,
residência deveria ser expedido há pelo menos 03 (três) meses e no máximo há 01 (um)
ano e que no comprovante apresentado não constaria a data de expedição,
impossibilitando a verificação do cumprimento do requisito em questão (comprovação
de residência no município há, pelo menos, 03 meses);
8.
, o requerente, por meio de correspondência eletrônica,
Em 08 de abril de 2020
informou que a data do comprovante estaria na lateral do documento, bem como
questionou se contrato de aluguel serviria para comprovar o requisito;
9. em resposta, no dia 13 de abril de 2020, em razão de feriado ocorrido nos dias
,
08, 09 e 10 de abril de 2020, sendo 11 e 12 de abril de 2020, sábado e domingo
respectivamente, o cartório eleitoral respondeu que “existe uma data na segunda página,
porém não identifica que é a data de emissão do documento e mesmo que fosse está fora
do prazo, pois o comprovante deve ser emitido a (sic) no máximo um ano atrás (sic)” e
que “em relação ao contrato de aluguel, serve sim, mas deve ter firma reconhecida”;
10. no mesmo dia,
,
13 de abril de 2020 o requerente respondeu o e-mail, informando
que iria providenciar o contrato de aluguel e que, assim que o tivesse em mãos,
;
enviaria
Num. 10314866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2020 14:26:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092914255801400000009789742
Número do documento: 20092914255801400000009789742

11. em
,
20 de abril de 2020 o requerente encaminhou cópia do contrato de locação
por duas vezes;
por correspondência eletrônica,
12. em razão disso, em
, o cartório eleitoral informou ao requerente
22 de abril de 2020
que o TSE e TRE/PR haviam regulamentado o atendimento eleitoral online,
. Registra-se
orientando-o sobre como realizar o requerimento (pré-atendimento)
que dia 21 de abril de 2020 foi feriado, não havendo expediente neste cartório eleitoral.
(...)
Portanto, conforme se pode extrair dos elementos trazidos nessa informação, o
requerente, até o dia 20 de abril de 2020, não havia conseguido comprovar, por
meio de documentação hábil, que possuía os requisitos para realizar transferência
de domicílio eleitoral (de município), de forma que, quando comprovou, já estava
nos termos da Resolução-TRE-PR n. 854/2020 de 20 de abril de
vigente o Título NET,
2020, sistema em que o solicitante preenche o requerimento inicial, sem a intermediação
do cartório eleitoral ou central de atendimento ao eleitor.
No mais, informo que o preenchimento do pré-atendimento eleitoral (
)
Título NET
foi realizado pelo requerente em 23 de abril de 2020, data anotada em seu cadastro
. (ID 8608766, com
eleitoral como de domicílio no município de Colombo/PR”
destaques nossos)

Face a esse contexto fático, devem ser sopesados os argumentos apresentados
pelo recorrente.
Não há se falar em equívoco da sentença por exigir a apresentação de
documentos e informações que somente presencialmente seriam exigíveis. Isso porque em
nenhuma das normativas que trataram da suspensão do atendimento ordinário presencial foi
dispensada a apresentação da documentação necessária.
Ao contrário, o já mencionado § 1º do art. 2º da Portaria nº 210/2010, estabelecia
que, comprovada a excepcionalidade do pedido, seria realizado o atendimento
,
presencial
com hora marcada, para a “formalização” do Requerimento de Alistamento Eleitoral – RAE.
De igual modo, mais adiante (a partir de 20 de abril), a Resolução TRE/PR nº
854/2020, que tratou do atendimento
, via ferramenta Título Net, em seu artigo 2º,
on line
também expressamente fez referência ao envio dos documentos necessários à validade do
requerimento.
No mesmo sentido o Ofício-Circular nº 20/2020- CRE/PR, encaminhado ao Juízos
Eleitorais, em data de 27 de março de 2020, assim orientou:
(...)
Se verificada hipótese que enseje perecimento de direito, a exemplo do cumprimento, a
exemplo do cumprimento do prazo de domicílio eleitoral e de filiação partidária,
definido no calendário eleitoral, para pretenso candidato às eleições de 2020, o pedido
de atendimento será apreciado pelo Juiz e, somente se deferido, dada a urgência,
haverá agendamento diretamente com o interessado para atendimento presencial
no cartório eleitoral.
Num. 10314866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2020 14:26:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092914255801400000009789742
Número do documento: 20092914255801400000009789742

(...)
Assim, após a verificação da documentação do eleitor necessária à operação
(documento de identificação, comprovante de endereço, quitação com
requerida
serviço militar etc), que poderá ser solicitada eletronicamente e confirmada
presencialmente, o procedimento de formalização do RAE deverá seguir os
, (...) (Destaques nossos).
seguintes passos

Em complemento, pelo Ofício-Circular nº 24/2020, os Juízes Eleitorais foram
assim orientados:

(...), nas hipóteses de perecimento do direito, autorizadoras do atendimento do eleitor
via e-mail, poderá ser utilizado o formulário ERA, aprovado pela Resolução TSE nº
21.538/2003.
Para tanto,
,
após autorizado o atendimento presencial pelo juiz o eleitor será
solicitado a encaminhar ao cartório, por e-mail, os seguintes documentos
digitalizados: formulário RAE (preenchido por ele e assinado), documento de
identificação, comprovante de endereço, quitação com serviço militar, entre outros
que sejam eventualmente necessários.
Tomadas essas providências iniciais e adotadas as demais formalidade internas
(consulta ao cadastro eleitoral e à Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos,
baixa de GRU, etc.), o cartório eleitoral deverá providenciar a digitação do RAE no
sistema ELO, devendo constar como data do requerimento, a data do encaminhamento
do e-mail ao cartório, pelo eleitor, com o formulário RAE e demais documentos
digitalizados.
Após, o RAE permanecerá
(não deverá ser encaminhado para
EM DILIGÊNCIA
processamento) até o comparecimento pessoal do eleitor para a coleta da assinatura e
entrega do título eleitoral, (...) (Destaques nossos).

Logo, em nenhum momento, foram dispensadas as formalidades que o ato exige
e observo que, dentro de suas possibilidades, o Cartório Eleitoral, com reduzido número de
atendentes e com todas as dificuldades da comunicação não presencial com os eleitores,
procurou cumprir suas obrigações.
Todavia, pode-se dizer que diante da excepcionalidade causada pela pandemia, a
alteração emergencial dos procedimentos poderia vir a gerar algumas situações controversas,
que necessitariam de posterior revisão, a fim de assegurar o direito dos eleitores. É o caso dos
autos.
Ora, no caso em apreço, inequivocamente, diante da expressa declaração do
eleitor que a solicitação de atendimento se dava em virtude de sua intenção de candidatar-se a
vereador no município, configurava-se situação em que, nos termos do § 1º do art. 2º da
Portaria nº 210/2020, o risco de perecimento de direito era iminente, já que restavam apenas
03 dias para o fim do prazo de alteração de domicílio eleitoral para fins de candidatura.
Num. 10314866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2020 14:26:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092914255801400000009789742
Número do documento: 20092914255801400000009789742

Portanto, para o fim de assegurar o cumprimento do prazo de domicílio, caberia,
desde a primeira data de contato com o eleitor, adotar-se procedimento relativo à colocação do
RAE em diligência, passível de eventual indeferimento, caso o eleitor efetivamente não
demonstrasse seu domicílio no município há mais de 03 meses.
Por isso, faz-se necessária, no caso concreto, análise diferenciada, haja vista a
excepcionalidade da situação advinda dos efeitos da pandemia.
E fazendo-se esse exame, ou seja, equiparar a situação àquela em que o RAE é
colocado em diligência, como posteriormente o documento apresentado pelo recorrente foi
aceito pelo juízo eleitoral – contrato de locação, embora com firmas reconhecidas com data
posterior ao do ajuste –, tem-se por comprovado, até prova em contrário, o domicílio informado
pelo eleitor, até porque não prazo específico para essa demonstração.
Nestas condições, face à excepcionalidade do momento e a fim de e
assegurar-se o direito do eleitor, é caso de ser dado provimento ao recurso para que,
consideradas as circunstâncias peculiares do caso em questão, ocorridas num contexto de
suspensão de atendimento presencial em virtude de pandemia, acolher o pedido, para o fim de
reconhecer que o autor tem domicílio em Colombo desde 01/04/2020.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de julgar de conhecer e dar provimento ao
recurso, para o fim de declarar a data de
como a data de domicílio
1º de abril de 2020,
eleitoral do recorrente, no município de Colombo.
É como voto.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO VISTA
Adoto o relatório elaborado pelo e. Relator e o acompanho quanto à apreciação
da preliminar atinente ao interesse processual e à questão relativa à dilação probatória.

Primeiramente, o nobre Relator entendeu que "não há se falar em determinação
de correções no cadastro eleitoral, considerando que nenhuma falha foi cometida pela Justiça
Eleitoral", devendo permanecer o cadastro do eleitor com sua transferência efetivada em
23/04/2020.
Num. 10314866 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2020 14:26:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092914255801400000009789742
Número do documento: 20092914255801400000009789742

Posteriormente, aderindo à divergência apresentada, alterou a fundamentação de
seu voto para dar provimento ao Recurso Eleitoral. Diante disso, ainda que com
fundamentação diversa, tenho a honra de acompanhá-lo quanto ao mérito, deixando registrada
a divergência inicial nesses termos:
Primeiro, é importante ressaltar que a divergência entre a transferência de
domicílio eleitoral requerida pelo eleitor comum e aquele que pretende concorrer a cargo
eletivo se dá apenas quanto ao prazo, não contudo em relação ao procedimento, aplicando-se
o mesmo a ambos os casos.
Ademais verifica-se que não se está a julgar se o eleitor possui ou não domicílio
eleitoral no Município de Colombo/PR, uma vez que a obtenção da transferência, conforme
certidão constante dos autos, denota seu efetivo direito. Assim, a questão posta a julgamento
é, tão somente, se a data a ser considerada para fins do cadastro eleitoral é aquela do
primeiro requerimento ou quando de seu deferimento pelo juízo.
A meu sentir, a resolução do presente caso passa pela ponderação de dois
cenários distintos e complementares, aquele que pode ser denominado como "normalidade" e
aquele vivenciado pela sociedade em razão da pandemia da COVID-19.
Quanto à transferência de título eleitoral, a primeira norma de regência é a
disposição contida no art. 55 da Lei nº 4.737/65, que estabeleceu um rol de requisitos e
exigências:
Art. 55. Em caso de mudança de domicílio, cabe ao eleitor requerer ao juiz do novo domicílio
sua transferência, juntando o título anterior. §1º A transferência só será admitida satisfeitas as seguintes exigências:
entrada do requerimento no cartório eleitoral do novo domicílio
antes
I –
até 100 (cem) dias
d a
d a t a
d a
e l e i ç ã o ;
transcorrência
de
pelo
menos
1
(um)
ano
da
;
II
–
inscrição
primitiva
residência mínima de 3 (três) meses no novo domicílio,
III –
atestada pela autoridade
policial ou provada por outros meios convincentes.
Posteriormente, embora não haja menção expressa, por aplicação do art. 2º, § 1º,
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), verifica-se que
o art. 8º, inciso III, da Lei 6.996/82 derrogou o § 1º do art. 55 anteriormente mencionado, em
especial quanto à parte final do inciso III, haja vista tratar-se de norma posterior que regulou
inteiramente a matéria tratada na lei anterior.
Art. 8º - A transferência do eleitor só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências:
I - entrada do requerimento no Cartório Eleitoral do novo domicílio até 100 (cem) dias antes
d a
d a t a
d a
e l e i ç ã o ;
II
-
transcurso
de,
pelo
menos,
1
(um)
ano
da
inscrição
anterior;
III - residência mínima de 3 (três) meses no novo domicílio, declarada, sob as penas da lei,
pelo próprio eleitor.
Num. 10314866 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2020 14:26:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092914255801400000009789742
Número do documento: 20092914255801400000009789742

Tanto é assim que a Resolução TSE nº 21.538/03, que dispõe sobre o
alistamento e serviços eleitorais mediante processamento eletrônico de dados e que se
encontra em vigência, ao tratar da transferência e seus requisitos, a partir do art. 18, reproduziu
a norma mais recente anteriormente retratada, inclusive a ela fazendo expressa remissão, in
:
verbis
Art. 18. A transferência do eleitor só será admitida se satisfeitas as seguintes
:
e x i g ê n c i a s
I – recebimento do pedido no cartório eleitoral do novo domicílio no prazo estabelecido pela
l e g i s l a ç ã o
v i g e n t e ;
II – transcurso de, pelo menos, um ano do alistamento ou da última transferência;
III – residência mínima de três meses no novo domicílio, declarada, sob as penas da lei,

(
);
pelo
próprio
eleitor
Lei
nº
6.996/1982,
art.
8º
IV
–
prova
de
quitação
com
a
Justiça
Eleitoral.
[não destacado no original]
Além disso, observa-se que o § 2º do mencionado art. 18 dispõe que "ao requerer
a transferência, o eleitor entregará ao atendente do cartório o título eleitoral e a prova da
quitação com a Justiça Eleitoral". Ressalta-se que, em nenhum momento, consta do texto
normativo exigência de que o eleitor apresente comprovante documental de residência quando
do requerimento de transferência, mesmo porque entraria em contradição com o próprio inciso
III que exige, tão somente, a declaração do eleitor sob as penas da lei.
Nesse sentido, colho sensível percepção do e. Min. Sepúlveda Pertence, exposta
nas razões de decidir do Recurso em Habeas Corpus nº 196 [06/05/1993] em processo
criminal de falsidade ideológica por declaração falsa de residência no qual, sopesando as
mencionadas alterações legislativas, ponderou que:
Sou também dos que entendem que não pode ser objeto material de falsidade ideológica, por
não constituir documento, a declaração sujeita à verificação da autoridade (...)
Mas, não creio que seja esse o diagnóstico correto do caso dos pacientes, à vista de
inequívoca derrogação do art. 55, III, Código Eleitoral - que reclamava fosse a circunstância
atestada por autoridade policial ou provada por outros meios - pelo art. 8º, III, Lei nº 6.996/82
(
.
.
.
)
É evidente, desde então sem que o desmintam eventuais resistências de tribunais à inovação
desburocratizante - que a declaração do eleitor sobre a nova residência passou a
constituir documento, capaz de provar por si só o fato afirmado pelo signatário.
Certo, a veracidade da afirmação do eleitor pode ser ilidida, no processo de transferência,
seja em decorrência de impugnação de terceiros, seja por diligência ordenada de ofício pelo
Juiz, que - ao contrário do que sustenta o impetrante - não está inibido de fazê-lo, se tiver
razões de dúvida.
Resta evidente, portanto, que a alteração legislativa houve por bem trazer
presunção
à declaração de residência manifestada pelo eleitor. E, assim sendo,
juris tantum
data máxima vênia, entendo prudente inaugurar reflexões acerca da necessidade de revisão
Num. 10314866 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2020 14:26:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092914255801400000009789742
Número do documento: 20092914255801400000009789742

dos arts. 155 e 156 do Código de Normas da Corregedoria deste Tribunal que, a meu ver,
estabelece exigências para comprovação do domicílio eleitoral que vão além do disposto em
lei.
Tecidas tais considerações, retomando a distinção entre a situação pré e pós
pandemia e passando para o campo prático, diante das disposições legais narradas,
pondera-se que numa situação de "normalidade" do atendimento, diante da necessidade de
transferir seu título, o eleitor compareceria ao cartório eleitoral ou central de atendimento do
eleitor, munido de documentos pessoais e do título antigo e, mediante requerimento verbal, o
servidor incluiria os dados no sistema [Requerimento de Alistamento Eleitoral], possibilitando a
obtenção da transferência do domicílio eleitoral.
No particular do exercício de 2020, a nova realidade instaurada pela pandemia da
COVID-19 e diante das exigências de saúde pública demandou das autoridades e,
particularmente, da justiça eleitoral, a edição de normas específicas ao contexto atual, sem,
contudo, tornar letra morta as disposições legais anteriormente apreciadas no bojo do
presente.
Nesse diapasão, a Resolução TSE nº 23.615 de 23/03/2020, para uniformização
do funcionamento dos serviços judiciários com vistas à prevenção do contágio, suspendeu o
atendimento presencial e determinou que ele deveria ser feito remotamente por meios
tecnológicos disponíveis; entretanto não trouxe disposições específicas acerca do atendimento
ao eleitor e operações do Cadastro Eleitoral, dentre as quais se inclui a transferência.
Somente em 17/04/2020 foi incluído o art. 3º-A, por meio da Resolução TSE nº
23.616/2020, que, dentre outras disposições, outorgou às Cortes Regionais a regulamentação
do atendimento ao eleitor nesse período, bem como
- não determinou - a
possibilitou
orientação dos eleitores no sentido de preencherem previamente os dados necessários por
meio da utilização do Pré-atendimento Eleitoral - Título Net.
Art. 3º-A No período de vigência desta Resolução, as operações do Cadastro Nacional de
Eleitores ficam limitadas aos casos de: (Incluído pela Resolução nº 23.616/2020)
II
-
transferência;
(Incluído
pela
Resolução
nº
23.616/2020)
(
.
.
.
)
§ 2º A fim de agilizar a execução dos serviços a que se refere o caput deste artigo, os
Tribunais Regionais Eleitorais
os eleitores a preencher previamente os
poderão orientar
dados necessários à operação do Cadastro Nacional de Eleitores, por meio da utilização do
Pré-atendimento Eleitoral - Título Net ou de outra ferramenta desenvolvida para a mesma
finalidade.
(Incluído
pela
Resolução
nº
23.616/2020)
§ 3º
e
Caberá aos Tribunais Regionais Eleitorais regulamentar o atendimento ao eleitor
demais trabalhos inadiáveis à preparação das eleições, priorizando a saúde dos servidores e
dos demais cidadãos. (Incluído pela Resolução nº 23.616/2020)
Diante disso, este Regional editou a Resolução TRE/PR nº 854/20, dispondo
sobre o atendimento ao eleitor no Estado do Paraná e, no que interessa ao presente, tornou
obrigatória a solicitação do atendimento pelo formulário de Pré-atendimento ao Eleitor - Título
Net, inclusive relacionando os documentos necessários à comprovação da validade do
requerimento.
Num. 10314866 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2020 14:26:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092914255801400000009789742
Número do documento: 20092914255801400000009789742

Portanto, trazendo para o campo prático, a fim de conferir maior segurança aos
dados incluídos e modificações efetivadas no cadastro eleitoral com base em acesso remoto, e
objetivando proteger a população do contágio em um cenário de pandemia, o eleitor que
pretendesse sua transferência de domicílio eleitoral deveria efetivar o requerimento por meio
do sistema próprio (Título Net), anexando a documentação descrita na Resolução TRE nº
854/20 que, posteriormente, seria convertido em Requerimento de Alistamento Eleitoral na
própria zona.
Nesse sentido, caso fosse esse o contexto fático dos autos, tenderia a
acompanhar o e. Relator em suas considerações. Ocorre que o caso concreto possui uma
peculiaridade que, a meu sentir, faz com que mereça outro destino. É que a mencionada
Resolução TRE/PR nº 854/2020 somente passou a viger a partir de 20/04/2020, contudo, o
eleitor João Batista da Silva realizou seu requerimento à Justiça Eleitoral no dia 01/04/2020;
portanto, não haveria como lhe exigir procedimento baseado em norma que não havia ainda
sido editada.
Com efeito, na data do requerimento do eleitor, o atendimento remoto estava
regido pelas disposições das Portarias TRE/PR nº 199/2020 e 210/2020, com vigência
temporária até 30/04/20. No que interessa ao presente, o art. 2º dispôs que ao atendimento ao
público se daria
pelo e-mail institucional.
exclusivamente
Art. 2º O atendimento ao público nos Cartórios Eleitorais se dará exclusivamente pelo e-mail
institucional, divulgado em cartaz afixado na fachada do respectivo Cartório e na página da
internet do Tribunal.
Assim, considerando que ainda não estava em vigor a regra que obrigou a
utilização do sistema Título-Net, no que concerne aos documentos e forma adotados para a
transferência do título, o caso dos autos deve ser analisado à luz das normas anteriormente
mencionadas constantes da Lei 6.996/82 e a Resolução TSE nº 21.538/03 que, repisa-se,
trouxeram como requisito apenas a declaração, sob as penas da lei, do próprio eleitor, o que foi
realizado pelo Recorrente em 01/04/2020.
De fato, debruçando-se sobre os elementos de prova, observa-se que o eleitor
encaminhou requerimento de transferência ao correio eletrônico da 49ª Zona Eleitoral, e
consignou, expressamente, seu endereço, bem como justificou os motivos pelos quais o fazia
por aquela via digital, agindo, assim, nos exatos termos da Portaria TRE/PR nº 210/2020.
Conforme dito alhures, a declaração do eleitor é prova que gera presunção
relativa, o que significa dizer que não retira do juízo a possibilidade de diligenciar em caso de
dúvida. E foi exatamente o que ocorreu no caso concreto. O § 1º do art. 2º da Portaria TRE/PR
nº 210/20 outorgou ao juiz eleitoral a possibilidade de analisar a excepcionalidade do pedido
feito por correio eletrônico, bem como a faculdade de determinar o atendimento presencial para
formalização do Requerimento de Alistamento Eleitoral - RAE, caso entendesse necessário.
Contudo, o juízo da referida Zona entendeu por bem diligenciar para que o eleitor
demonstrasse, por outros meios, seu domicílio eleitoral, o que culminou, após diversas
tratativas, por ser deferido pelo juízo em 23/04/20.
Num. 10314866 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2020 14:26:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092914255801400000009789742
Número do documento: 20092914255801400000009789742

Repisa-se que não se está a julgar se o eleitor possui ou não domicílio eleitoral no
Município de Colombo/PR, uma vez que a obtenção da transferência denota seu efetivo direito;
a única questão posta é se a data a ser considerada para fins do cadastro eleitoral é aquela do
primeiro requerimento por correio eletrônico ou de seu deferimento pelo juízo.
Sobre o assunto, a Corte Superior já se posicionou no sentido de que deve ser
considerada a data do requerimento.
R e g i s t r o .
D o m i c í l i o
e l e i t o r a l .
- Conforme entendimento desta Casa, o prazo mínimo de um ano de domicílio eleitoral na
circunscrição conta-se do requerimento da transferência, mesmo que o deferimento
.
o c o r r a
p o s t e r i o r m e n t e
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 34800, Rel. Min. Arnaldo Versiani, PSESS 27/11/2008, não
destacado no original]
Há ainda dois pontos a se ponderar. Primeiro, questiona-se qual foi o documento
anexado ao Sistema Título-Net que permitiu a transferência do título posteriormente. Ora,
embora não conste dos autos, a probabilidade é de que tenham sido os mesmos
encaminhados e não aceitos pelo Cartório da 49ª Zona Eleitoral. Não é crível se pensar que
durante todos aqueles dias o Recorrente estivesse na posse de comprovante de residência
"aceitável" e não o tivesse enviado pelo correio eletrônico.
Além disso, insta observar que o juízo de primeiro grau, embora tenha
prontamente respondido às indagações do eleitor, tratando-se de evidente situação que
poderia gerar perecimento do direito, não o orientou sobre os procedimentos constantes dos
Ofícios-circulares nº 20 e 24 de 2020 - CRE-PR, o que poderia ter evitado a celeuma que ora
se soluciona.
Essa conclusão encontra respaldo inclusive no art. 10 da Portaria TRE/PR nº
210/2020 que, ao dispor sobre os requerimentos de transferência recebidos por e-mail,
estabeleceu o seguinte, devendo-se colocar em evidência a parte final do dispositivo:
Art. 10 Os requerimentos de alistamento, de transferência ou de revisão recebidos pelo
Cartório Eleitoral por e-mail, serão atendidos em conformidade com o procedimento até então
orientado (Ofícios-Circulares nºs 20/20 - CRE/PR e 24/2020 - CRE/PR), com a coleta de
assinatura presencial no RAE, em data a ser agendada até 03 de junho de 2020, salvo se o
requerente encaminhar, em complemento, o documento previsto no Art. 2º, inciso III, para
atrair o efeito previsto no § 1º daquele artigo, mantida a data do requerimento formulado
p
o
r

e
-
m
a
i
l
.
[não destacado no original]
Sintetizando as considerações até aqui expostas, é fato incontroverso que o
Recorrente detinha domicílio eleitoral em Colombo/PR há pelo menos três meses da data do
requerimento e, portanto fazia jus à transferência do título, tanto que logrou obtê-la. Ademais,
seguiu os trâmites regulatórios então vigentes na Portaria TRE/PR nº 210/2020 e observou,
quanto à declaração de residência, os consectários da Lei nº 6.996/82 e da Resolução TSE nº
Num. 10314866 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2020 14:26:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092914255801400000009789742
Número do documento: 20092914255801400000009789742

21.538/2003 que, desburocratizando as rotinas, conferiram presunção de boa-fé à declaração
do eleitor, ainda que, dadas as circunstâncias peculiares, tenha ela sido emitida por correio
eletrônico em 01/04/2020.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, considerando o novo posicionamento do e. Relator, tenho a
honra de acompanhá-lo no sentido de conhecer do Recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
para deferir a alteração do cadastro eleitoral de JOÃO BATISTA DA SILVA, a fim de que
conste o dia 01/04/2020 como data de transferência do seu domicílio eleitoral ao Município de
Colombo/PR.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600021-23.2020.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: JOAO BATISTA SILVA - Advogado do(a)
RECORRENTE: JAIR MANSANO - PR0074986A - RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA
ELEITORAL DE COLOMBO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator. Declarou voto o juiz Thiago Paiva Dos Santos.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.09.2020.
Num. 10314866 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2020 14:26:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092914255801400000009789742
Número do documento: 20092914255801400000009789742